Tribunal: TJDFT
Processo: 0745582-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FASE DE CONHECIMENTO. FRACIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1142 DO STF. FAIXAS PREVISTAS NO ARTIGO 85, § 3o, DO CPC.
1. A pretensão de que sejam fixados, em cumprimento individual de sentença, honorários advocatícios da fase de conhecimento, ainda que sob o mesmo patrocínio, se mostra em desconformidade com o título exequendo. Deve-se requerer a verba sucumbencial perante o Juízo prolator da sentença coletiva, após a liquidação da sentença, pena de violação ao §3o do artigo 85 do Código de Processo Civil.
2. O excelso STF, julgou o Tema 1142 - RE 1.309.081 RG/MA, fixando a seguinte tese: “Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8o do artigo 100 da Constituição Federal”.
3. Agravo interno não provido.